Tribunal: STF
Processo: AI 119175
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA, QUE NÃO PROPICIA O
PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE PROVA
INSUSCETIVEL DE REEXAME (SÚMULA 279). INOCORRENCIA DE DISCREPANCIA
COM A SÚMULA 424. CONFIRMAÇÃO DO DESPACHO AGRAVADO E CONSEQUENTE
IMPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.